Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-39.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-39.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FLORDILON PEREIRA SANTOS, PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES, ADINAELSON QUINTO AMPARO, FABRICIO REIS DE SOUZA, FERNANDO GRISI JUNIOR

Ementa:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Conversão de Vencimentos em URV. Alegação de Defasagem Salarial. Ausência de Prova do Fato Constitutivo. Ônus da Prova do Autor. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação Cível
interposta por servidoras municipais contra
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança
ajuizada em face do ente público, na qual alegaram
ter sofrido perdas salariais em razão da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV
, sob o argumento de que o cálculo dos vencimentos teria considerado data diversa daquela do efetivo pagamento.

2.
As Autoras instruíram a inicial apenas com contracheques referentes aos anos de 2015 a 2018, sem
qualquer documento capaz de demonstrar eventual defasagem salarial no período da conversão monetária (1994).

3. O Juízo de origem determinou a especificação de provas, mas as partes não se manifestaram, razão pela qual a demanda foi julgada improcedente, ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar:
(i)
se houve violação ao critério legal de conversão da moeda em URV
, previsto na Medida Provisória nº 434/1994 e, posteriormente, na Lei nº 8.880/1994; e (ii)
se as Autoras comprovaram efetivamente a alegada defasagem salarial
decorrente da conversão, apta a ensejar o pagamento de diferenças.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 8.880/1994, ao disciplinar a conversão dos vencimentos para URV, fixou critério objetivo, determinando que os valores de remuneração fossem convertidos com base na média aritmética dos valores dos quatro meses anteriores (novembro/1993 a fevereiro/1994), considerando o valor da URV do último dia de cada mês.

6. A mera alegação de que todos os servidores públicos teriam sofrido perdas salariais não é
suficiente para caracterizar o direito, sendo indispensável a
demonstração individualizada das diferenças
, por meio de documentos que comprovem o valor recebido antes e depois da conversão.
7.
Nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual as Apelantes não se desincumbiram, diante da ausência de qualquer prova c
oncreta das perdas alegadas.

8.
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica no sentido de que a
falta de prova da defasagem salarial impede o acolhimento de pedidos de recomposição decorrentes da conversão da URV
, impondo-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 357 e 373, I; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.